Tribunal: TJES
Processo: 5008381-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008381-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEYNER COMPER

AGRAVADO: WESLEN INACIO GUIMARAES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3.
In casu
, a documentação colacionada aos autos originários, em especial os contracheques de id. 29083291, revela que o agravante aufere renda mensal inferior a dois salários mínimos.

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Ao que se verifica, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça – formulado pela parte ora agravante nos autos de origem, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que “
não restou convincente a miserabilidade do requerente, tendo em vista que demonstrou possuir boa condição econômica ao adquirir um veículo no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com pagamento a vista
”.

Irresignado,
KEYNER COMPER
interpôs o vertente agravo de instrumento, e, em suas razões recursais, sustenta que (i) a decisão objurgada deve ser declarada nula, tendo em vista a ausência de prévia intimação para que fosse comprovada a condição de hipossuficiência; (ii) deve ser concedido o benefício de assistência judiciária gratuita, por ter sido efetivamente demonstrada a sua hipossuficiência.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a análise da concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas
caso existam elementos
robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

In casu
, a documentação colacionada aos autos originários, em especial os contracheques de id. 29083291, revela que o agravante aufere renda mensal inferior a dois salários mínimos.

Assim, tenho que está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso e também deste agravo, que, mesmo na hipótese de rateio e parcelamento pode comprometer o sustento de sua família.

Por fim, destaco que o fato de o agravante ter adquirido veículo no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil) não afasta automaticamente a alegada hipossuficiência, notadamente porque, como se extrai da inicial, parte do valor foi emprestado por terceiro.

Não se vislumbra, portanto, a existência de provas que possam desconstituir a presunção de hipossuficiência econômica da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a

decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça ao agravante.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.